Tribunal: TJBA
Processo: 8054896-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054896-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: MARIA JANDIARIA VIEIRA GASPAR

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. DECISÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

PALAVRAS-CHAVE:
Embargos de Declaração; Agravo de Instrumento; Pressupostos de admissibilidade; Omissão; Obscuridade; Contradição; Decisão de mero expediente; Inexistência de conteúdo decisório; Ausência de intimação de autoridade administrativa; Prescrição intercorrente; Rediscussão de mérito; Art. 1.022 do CPC; Improcedência dos aclaratórios; Fazenda Pública; Cumprimento de obrigação de fazer; Intimação por meio eletrônico; Representação judicial da Fazenda.

SÍNTESE:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto contra ato judicial de mero expediente. Alegação de omissão quanto à recorribilidade da decisão, prescrição intercorrente e ausência de intimação de autoridade administrativa. Inexistência de vício integrativo nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de rediscussão de mérito em sede de aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

NÚMERO DO PROCESSO: 8054896-02.2024.8.05.0000

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS OU PRECEDENTES CITADOS:
Não há.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município do Salvador
contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento
, manejado contra despacho judicial proferido em cumprimento de sentença, por ausência de conteúdo decisório.

O Município/Embargante apontou a existência de
omissão
quanto a três aspectos: (i) a
recorribilidade de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença
; (ii) a
análise da prescrição intercorrente
; e (iii) a
necessidade de intimação do Secretário Municipal de Gestão
, como autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se há omissão no acórdão quanto à
recorribilidade de decisão de mero expediente proferida em sede de cumprimento de sentença
;

(ii)
saber se deveria o acórdão ter se pronunciado sobre a
prescrição intercorrente
suscitada pelo Município; e

(iii)
saber se houve omissão quanto à
necessidade de intimação pessoal da autoridade administrativa competente (Secretário Municipal de Gestão)
para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
Embargos de Declaração são admissíveis
, porquanto tempestivos e regularmente interpostos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo,
não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
(obscuridade, contradição ou omissão) que justifiquem a acolhida do presente recurso aclaratório.

O acórdão embargado corretamente afirmou que o
ato judicial impugnado nos autos originários é despacho de mero expediente
, ao apenas determinar a intimação da Fazenda Pública, na forma do art. 536 do CPC/2015,
não possuindo conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento
.

A alegação de prescrição intercorrente e a suposta omissão quanto à intimação do Secretário Municipal de Gestão
não foram objeto de análise na instância de origem
, razão pela qual deveria o Embargante ter provocado o juízo a quo a se manifestar sobre tais matérias, sendo incabível sua apreciação originária em sede recursal.

Assim,
os embargos configuram nítida tentativa de rediscussão de mérito
, não sendo esta a finalidade dos aclaratórios, conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.
Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

"2. A decisão judicial de mero expediente, destituída de carga decisória, não desafia recurso de Agravo de Instrumento."

"3. A alegação de omissão sobre matérias não analisadas na instância de origem deve ser primeiramente submetida ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 536, 1.015, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção específica no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°
8054896-02.2024.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

MUNICÍPIO DO SALVADOR
,

e, como Embargada,
MARIA JANDIARIA VIEIRA GASPAR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07